Tribunal: STF
Processo: RHC 54188
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-24
Data de publicação: 1976-02-24

Ementa:
PRONUNCIA. PRISÃO. A SUA REVOGAÇÃO SÓ E CABIVEL QUANDO PRESENTES OS
PRESSUPOSTOS PRIMARIEDADE E DE BONS ANTECEDENTES (CPP, ART. 408,
PARAGRAFO 2, EM SUA NOVA REDAÇÃO). A AUSÊNCIA DE UM DELES,
RECONHECIDA PELA SENTENÇA, IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFICIO. RECURSO
DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.